Tribunal: CARF
Processo: 10907.722318/2013-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODOLFO TSUBOI
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
S3-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10907.722318/2013-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.595 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de outubro de 2020
Recorrente
CEVA FREIGHT MANAGEMENT DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
PRELIMINAR.NULIDADE
DO
LANÇAMENTO.
VICIO
FORMAL.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. INOCORRENCIA.
O Auto de Infração é instrumento de controle da atividade de fiscalização,
logo, eventual falha formal existente na sua emissão e/ou prorrogação pode
implicar sua nulidade, entretanto, o documento lavrado pelo agente fiscal não
carece de vicio formal.
MULTA POR ATRASO NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE A
DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA.
Cabe também ao agente desconsolidador a responsabilidade pelo
preenchimento de obrigações acessórias, destinadas à desconsolidação de
mercadorias, na importação de mercadorias. A ausência de prestação de
informações sobre a desconsolidação da carga, dentro dos prazos estabelecidos
pela legislação e pelas normas infra-legais, enseja o pagamento de multa,
conforme estabelecido pelo art. 107, do Decreto - Lei no 37/66.
RESPONSABILIDADE. FALTA DE DANO AO ERARIO PÚBLICO.
IRRELEVÂNCIA.
A responsabilidade pela infração independe de intenção do agente e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, de acordo com o § 2 do art.
94, do Decreto - Lei no 37/66.
MULTA
POR
ATRASO
NA
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES.
DENÚNCIA ESPONTANEA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO.
SÚMULAS CARF.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10907.722318/2013-18
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.595 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10907.722318/2013-18

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas no recurso e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário. A
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões suscitou, de ofício, a nulidade da decisão
recorrida, entretanto foi rejeitada pelos demais integrantes do colegiado.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodolfo Tsuboi – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Rodolfo Tsuboi, Luis Felipe de Barros Reche e Maria Eduarda Alencar Câmara
Simões.
Relatório
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
relatório da decisão da DRJ no 12-094.887 da 4a Turma da DRJ/RJO:
Versa o processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo fisco de
auto de infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso IV, alínea
“e” do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003.
Os fundamentos para esse tipo de autuação nesse conjunto de processos administrativos
fiscais são os seguintes:
As empresas responsáveis pela desconsolidação da carga lançaram a destempo o
conhecimento eletrônico, pois segundo a IN SRF no 800/2007 (artigo 22), o prazo mínimo
para a prestação de informação acerca da conclusão da desconsolidação é de 48 horas
antes da chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
Caso não se concluindo nesse prazo é aplicável a multa.
Devidamente cientificada, a interessada traz como alegações, além das preliminares de
praxe, acerca de infringência a princípios constitucionais, prática de denúncia
espontânea, ilegitimidade passiva, ausência de motivação, tipicidade, e que tragam ao
auto de infração a ineficiência e a desconstrução do verdadeiro cerne da autuação que
foi o descumprimento dos prazos estabelecidos em legislação norteadora acerca do
controle das importações, a argumentação de que de fato as informações constam do
sistema, mesmo que inseridas, independente da motivação, após o momento estabelecido
no diploma legal pautado pela autoridade aduaneira.
É o relatório.
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.595 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10907.722318/2013-18

A DRJ, em sessão de 21 de dezembro de 2017, proferiu sentença, pela
improcedência da manifestação de inconformidade protocolada, cuja ementa segue abaixo
transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
DISPENSA DE EMENTA
Estão dispensados de ementa os acórdãos resultantes de julgamento de processos fiscais
de valor inferior a R$ 100.000,00 (cem mil reais), na forma da Portaria RFB no
2724/2017.
Como fundamentação da ementa acima transcrita, a DRJ manifestou o
entendimento de que na importação de cargas consolidadas, as quais são acobertadas por
documentação própria, cujos dados devem ser informados de forma individualizada para a
geração dos respectivos conhecimentos eletrônicos (CEs).
Tais registros devem representar fielmente as correspondentes mercadorias, a fim
de possibilitar à Aduana definir previamente o tratamento a ser adotado a cada caso, de forma a
racionalizar procedimentos e agilizar o despacho aduaneiro.
Complementa que o fornecimento das informações exigidas, no âmbito do
transporte internacional de cargas, objetiva proporcionar à Aduana subsídios para a análise de
risco dessas operações, a ser realizada previamente ao embarque ou desembarque das
mercadorias no País, de forma a racionalizar procedimentos e agilizar o despacho aduaneiro. Daí
a necessidade de os dados exigidos serem prestados correta e tempestivamente.
Em 30 de abril de 2014, o contribuinte protocolou recurvo voluntário, requerendo
que seja dado provimento para que a decisão ora guerreada seja anulada em face da preliminar
aventada e das razões de mérito expostas.
Preliminarmente o contribuinte requer que o auto de infração seja anulado, posto
que o auto de infração que aplicou a multa que ora se discute padece de vício, o que resultará na sua
nulidade.
Da simples leitura do auto de infração se verifica que a descrição do fato que
ensejou a aplicação da multa não foi realizada de forma clara e completa.
Extrema importância deve ser dada a este tópico, isso porque o auto de infração
não descreveu como os fatos incorreram, se limitando apenas a descrição de diversos artigos
desconexos de Instruções Normativas.
No tocante ao mérito o contribuinte alega que não deixou de prestar quaisquer
informações perante os sistemas da RFB. Informa que é agente desconsolidador de carga e nesta
condição tem o seu trabalho atrelado à condução de um transporte marítimo executado por um
transportador marítimo internacional. Ou seja, é esse transportador marítimo internacional que
efetivamente executará o transporte, viabilizando a entrega da carga ao cliente final.
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.595 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10907.722318/2013-18

Assim, o atraso na prestação de uma informação relativa ao conhecimento de
embarque House, de responsabilidade da Recorrente é causado por um atraso na regularização
do Conhecimento de Embarque Master, de responsabilidade do transportador marítimo
internacional. Contudo, a Recorrente não tem como interagir neste aspecto, ficando à mercê de
fatos, cuja ação não está diretamente ligada a ela.
Alega também, que o atraso de informação não trouxe prejuízo ao erário, uma vez
que, a mera inclusão de carga não configura a ausência de informação e tão somente a retificação
de informação, já que todos os dados sempre estiveram manifestados no sistema da RFB, sendo
necessária apenas a inclusão de determinado item.
Adicionalmente, alega que mesmo não sendo suscitada na defesa anteriormente
apresentada, há possibilidade de afastamento da cobrança em hipótese que a denúncia
espontânea seja aplicável. Alega que antes da lavratura de um auto de infração, equivale, para
todos os efeitos, a uma denúncia espontânea, o que afasta a aplicação de penalidade, conforme
estabelece o art. 138 do Código Tributário Nacional.
Deste modo, entende que a denúncia espontânea da infração exclui o pagamento
de qualquer penalidade, nos exatos termos do art. 138 do Código Tributário Nacional e do §2o,
do art. 102, do Decreto-Lei no 37/66, alterado pela Medida Provisória no 497 de 27/07/2010,
convertida na Lei no12.350, de 20/12/2010.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodolfo Tsuboi, Relator.

Conhecimento
Este recurso deve ser conhecido por apresentar os elementos de tempestividade e
cumprir os pressupostos de admissibilidade.

Da competência para julgamento do feito
O presente colegiado é competente para apreciar o presente feito, em
conformidade com o prescrito no artigo 23B do Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015, que
aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais RICARF, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.

Preliminar
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.595 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10907.722318/2013-18

Preliminarmente o contribuinte requer que o auto de infração seja anulado, posto
que o auto de infração que aplicou a multa que ora se discute padece de vício, o que resultará na sua
nulidade. Pois, da simples leitura do auto de infração se verifica que a descrição do fato que
ensejou a aplicação da multa não foi realizada de forma clara e completa.
Em suma, na peça recursal, pleiteia a autuada a nulidade do referido Auto de
Infração, alegando que o presente procedimento fiscal não obedeceu aos requisitos formais. Isso
porque o auto de infração não descreveu como os fatos incorreram, se limitando apenas a
descrição de diversos artigos desconexos de Instruções Normativas.
Neste cenário é importante lembra como está disposto o art. 10 do Decreto no
70.235/74, o qual transcrevo abaixo:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Verifica-se que dentro os quesitos exigidos pela legislação infralegal, é necessário
que haja a descrição do fato que ocasionou o lançamento do Auto de Infração, assim como haja a
disposição legal infringida e as penalidades aplicáveis ao caso.
Ao se realizar a leitura do Auto de Infração se verifica que a descrição do fato que
ensejou a aplicação da multa não foi realizada de forma clara e completa, no campo
“DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO(S) LEGAL(IS). Isso porque, o Auto de
Infração não descreve como ocorreram os fatos, limitando-se a descrever que não houve a
prestação da informação acerca do veículo ou da carga transportada, conforme se verifica na
imagem abaixo:
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.595 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10907.722318/2013-18

Neste caminho, quando há a ocorreu de algum vicio formal dentro do processo
administrativo, já houve manifestação deste egrégio Conselho de Contribuintes, assim como, de
nossos Tribunais, como se vê a seguir:
“AUTO DE INFRAÇÃO. VICIO FORMA.CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
NULIDADE.
A omissão no enquadramento legal do auto de infração, impossibilitando caracterizar
com clareza o ilícito imputado ao sujeito passivo, implica descumprimento de
formalidade essencial exigida por lei e configura cerceamento do direito de defesa que
macula o lançamento de vício insanável, impondo-se a decretação de sua nulidade”.
(3o Conselho de Contribuintes / 1a. Câmara / ACÓRDÃO 301-34.449 em 19.05.2008
Publicado no DOU em: 04.092008).
“PROCESSO
ADMINISTRATO
FISCAL
–
AUTO
DE
INFRAÇÃO
COM
FUNDAMENTAÇÃO
INSUFICIÊNTE
–
TERMO
COMPLEMENTAR
COM
CAPITULAÇÃO LEGAL DEFEITUOSO.
- Segundo o inciso IV do artigo 10 do Decreto no 70.235/72, a disposição legal infringida
é requisito formal indispensável ao auto de infração, para propiciar a ampla defesa
constitucional. Processo que se anula ab initio.”
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.595 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10907.722318/2013-18

(2a CC – 3a C – Ac. 203 – 03.737 – Rel. F – Mauricio R. de Albuquerque Silva – DOU
14.07.1998 – p. 13)

“EXECUÇÃO FISCAL – CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA ORIGINADA DE AUTO DE
INFRAÇÃO QUE NÃO ATENDE AO DISPOSTO NO ART. 10 DO DECRETO No
70.235/72 – VICIO INSANÁVEL – NULIDADE DO TÍTULO EXEQUENDO – VERBA
HONORÁRIA – INVERSÃO DOÔNUS DA SUCUMBÊNCIA..
Se o auto de infração é lavrado em desatenção ao disposto no art. 10 do Decreto no
70235/72, encontra-se ele eivado de nulidade absoluta, a qual retira a liquidez e a
certeza da Certidão de Dívida Ativa dele originada. (...)”
(TRF 3a R. – AC 95.03.029761-3 – SP – 4o T. – REL. DES. Def. Souza Pires – DJU
15.10.99 – p. 859)
Verifica-se que conforme jurisprudência consolidada por este egrégio Conselho
de Contribuintes que a omissão no enquadramento legal do auto de infração, impossibilitando
caracterizar com clareza o ilícito imputado ao sujeito passivo, implica descumprimento de
formalidade essencial exigida por lei e configura cerceamento do direito de defesa.
Todavia, não é esta a situação em tela, onde o agente fiscal, faz um relato
detalhado do procedimento e das razões adotadas para que houvesse a lavratura do Auto de
Infração, cuja conclusão a que se chega é a aquela que se verifica na imagem abaixo :

Transcrevo também as conclusões finais a que se chegou o agente fiscal no
momento da lavratura do Auto de Infração, o qual transcrevo abaixo:
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-001.595 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10907.722318/2013-18

Partindo dos dados registrados nos sistemas em comento, após auditoria interna relativa
ao período de 01/04/2009 a 31/12/2012, constatou-se que a INTERESSADA deixou de
prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações
executadas, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal. O
detalhamento das infrações encontra-se em tabela anexa a este auto de infração.
É importante esclarecer que todas as informações sobre os fatos apresentados em tabela
anexa estão registrados nos sistemas "Siscomex Carga" e "Mercante" de modo
permanente e foram inseridas por meio de certificação digital pela própria autuada ou
seus representantes. Foram esses os dados utilizados para a lavratura do presente Auto
de Infração.
Os extratos dos CEs estão disponíveis para consulta tanto para o interessado quanto
para a fiscalização, a qualquer tempo, pelo acesso direto aos sistemas.
Portanto, resta claro que o interessado tem acesso a todas as informações detalhadas
sobre as infrações a ele imputadas, permitindo-lhe o exercício do contraditório e ampla
defesa.
Ressalte-se que as sanções para os casos aqui tratados são aplicadas para cada
Conhecimento Eletrônico (CE) em que haja ocorrido irregularidade. Caso se trate de
conhecimento Master (Pai), ainda que haja mais de um House (Filhote) e a infração se
refira ao procedimento de desconsolidação, haverá apenas uma infração referente ao CE
Master.
Portanto, verifica-se que não houve vicio formal no preenchimento da descrição
dos fatos do Auto de Infração, não cabendo sorte ao contribuinte nas alegações feitas.
Diante do exposto, não se reconhece a preliminar suscitada.
Mérito
No que concerne ao mérito da questão, a DRJ manifestou o entendimento de que
na importação de cargas consolidadas, as quais são acobertadas por documentação própria, cujos
dados devem ser informados de forma individualizada para a geração dos respectivos
conhecimentos eletrônicos (CEs). Os registros devem representar fielmente as correspondentes
mercadorias, a fim de possibilitar à Aduana definir previamente o tratamento a ser adotado a
cada caso, de forma a racionalizar procedimentos e agilizar o despacho aduaneiro.
Complementa seu argumento que o fornecimento das informações exigidas, no
âmbito do transporte internacional de cargas, objetiva proporcionar à Aduana subsídios para a
análise de risco dessas operações, a ser realizada previamente ao embarque ou desembarque das
mercadorias no País, de forma a racionalizar procedimentos e agilizar o despacho aduaneiro. Daí
a necessidade de os dados exigidos serem prestados correta e tempestivamente.
Por sua vez, o contribuinte alega que não deixou de prestar quaisquer informações
perante os sistemas da RFB. Informa que é agente desconsolidador de carga e nesta condição
tem o seu trabalho atrelado à condução de um transporte marítimo executado por um
transportador marítimo internacional. Ou seja, é esse transportador marítimo internacional que
efetivamente executará o transporte, viabilizando a entrega da carga ao cliente final.
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-001.595 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10907.722318/2013-18

Assim, o atraso na prestação de uma informação relativa ao conhecimento de
embarque House, de responsabilidade da Recorrente é causado por um atraso na regularização
do Conhecimento de Embarque Master, de responsabilidade do transportador marítimo
internacional. Contudo, a Recorrente não tem como interagir neste aspecto, ficando à mercê de
fatos, cuja ação não está diretamente ligada a ela.
Inicialmente, cabe frisar que o agente desconsolidador é o agente de carga que,
reunindo em um mesmo despacho cargas separadas, se encarrega de tratar do embarque das
mercadorias, vistoria dos produtos, desembaraços alfandegários, programação de embarque,
preparação de documentos de embarque e sua legalização, arquitetando o transporte e o
engajamento do espaço.
Ou seja, o agente desconsolidador é responsável pelos desembaraços
alfandegários, programação de embarque, preparação de documentos de embarque e sua
legalização
Ocorre, que apesar de alegar não ser sua responsabilidade, o art. 95, inciso I, do
Decreto – Lei no 37/66, legislação essa que dispõe sobre o imposto de importação, reorganiza os
serviços aduaneiros e dá outras providências, onde ela disciplina que a concorrerão de forma
conjunta, na responsabilidade por infração cometida, aquele que se beneficie dela, abaixo
transcrito:
Art.95 - Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática, ou dela se beneficie; (grifamos)
Nesse mesmo sentido, vem se manifestando a jurisprudência de nossos
tribunais, conforme se infere da seguinte ementa:
MULTA DECORRENTE DA INFORMAÇÃO INTEMPESTIVA DE DADOS DE
EMBARQUE. AGENTE MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA. OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA AUTÔNOMA. INAPLICABILIDADE DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
MULTA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. VALOR QUE NÃO OFENDE O
PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DE CONFISCO.
O agente marítimo assume a condição de representante do transportador perante os
órgãos públicos nacionais e, ao deixar de prestar informação sobre o veículo ou carga
transportada, concorre diretamente para a infração, daí decorrendo a sua
responsabilidade pelo pagamento da multa, nos termos do art. 95, I, do Decreto-Lei no
37, de 1966. (...)
(BRASIL. TRF4. 2a Turma. Apelação Cível no 500599981.2012.404.7208/ SC. rel.
Des. Rômulo Pizzolatti, j. 10.12.2013)
Desta forma, fica superada a alegação inicial de que o contribuinte não possui
qualquer vínculo com as informações que deveriam ser prestadas sobre a carga que estava sendo
transportada, devendo, portanto, ser atuante também de forma a zelar pelo cumprimento da
regras e pelo melhor desembaraço da carga transportada.
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-001.595 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10907.722318/2013-18

Deste modo a alegação de ausência de motivação não merece lograr sorte, mesmo
que por conta de uma suposta alegação de ilegitimidade passivo, pela ausência de
responsabilidade no preenchimento das informações referentes ao controle de importações. Uma
vez que o controle das importações deve ser feito pela autoridade aduaneira e seus prazos
precisam ser cumpridos, até porque as multas nesses casos são aplicadas exatamente pelo fato de
não possuir condições de realizar o efetivo controle se os prazos deixarem de ser cumpridos.
Assim dispõe o artigo 22 da IN SRF no 800/2007:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
I - as relativas ao veículo e suas escalas, cinco dias antes da chegada da embarcação no
porto; e
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação de CE a
manifesto e de manifesto a escala:
a) dezoito horas antes da saída da embarcação, para os manifestos de cargas
estrangeiras com carregamento em porto nacional (...)
b) cinco horas antes da saída da embarcação, para manifestos de cargas estrangeiras
com carregamento em porto nacional, quando toda a carga for granel (...)
c) cinco horas antes da saída da embarcação, para os manifestos de cargas nacionais
(...)
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos de cargas
estrangeiras com descarregamento em porto nacional, ou que permaneçam a bordo (...)
Baseando-se no trecho acima transcrito percebe que há o dever de prestação de
informações à RFB, com prazos previamente estabelecidos, sobre as embarcações que estão
chegando no porto, com o intuito de auxiliar as autoridades aduaneiras no controle das
importações que chegam ao país.
O descumprimento nos prazos para cumprimento da obrigação acessória referente
à prestação de informações à RFB, acarretará aplicação da multa, nos termos disciplinados pelo
art. 107, do Decreto – Lei no 37/66, in verbis:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
I - de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais), por contêiner ou qualquer veículo
contendo mercadoria, inclusive a granel, ingressado em local ou recinto sob controle
aduaneiro, que não seja localizado;
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3001-001.595 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10907.722318/2013-18

serviços de transporte internacional expresso porta-aporta, ou ao agente de carga; e
(Grifamos)
O contribuinte era responsável pela desconsolidação da carga, conforme informou
a fiscalização e a si próprio, aspecto que não foi contestado. Dessa forma, cabia a ela emitir os
conhecimentos eletrônicos referentes às cargas.
Sobre o argumento de que não houve prejuízo ao erário, ou seja, sua conduta não
implicou em nenhum prejuízo à Fazenda nacional. Entretanto, é oportuno destacar o § 2o do art.
94 do Decreto – Lei no 37/66, onde estabelece que a responsabilidade por infrações aduaneiras
independe de intenção ou de culpa do agente e da extensão de seus efeitos, dispositivo este o
qual abaixo transcrevo:
Art.94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida
neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completá-los.
§ 1o - O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou
disciplinar obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam
autorizadas ou previstas em lei.
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato. (grifamos)

Com efeito, a simples mora no cumprimento de obrigações acessórias, cujo
objetivo é a prestação das devidas informações sobre a desconsolidação da carga, infringem o
disposto pela legislação. E adicionalmente, prejudica o controle aduaneiro, que por
consequência, os interesses da nação, nos termos do disposto pelo art. 237, de nossa Magna
Carta, o qual reproduzo abaixo:
Art. 237. A fiscalização e o controle sobre o comércio exterior, essenciais à defesa dos
interesses fazendários nacionais, serão exercidos pelo Ministério da Fazenda.
(grifamos)
No que concerne à denúncia espontânea, se admitíssemos a possibilidade de
aplicação da denúncia espontânea aos casos de infrações decorrentes do atraso na entrega de
declarações ou da prestação de informações, estaríamos diante de um paradoxo lógico e jurídico,
o qual tornaria morta a letra da lei.
Nesse sentido, vem se manifestando a jurisprudência de nossos tribunais,
conforme se infere da seguinte ementa:
MULTA DECORRENTE DA INFORMAÇÃO INTEMPESTIVA DE DADOS DE
EMBARQUE. AGENTE MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA. OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA AUTÔNOMA. INAPLICABILIDADE DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3001-001.595 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10907.722318/2013-18

MULTA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. VALOR QUE NÃO OFENDE O
PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DE CONFISCO.
1. O agente marítimo assume a condição de representante do transportador perante os
órgãos públicos nacionais e, ao deixar de prestar informação sobre veículo ou carga
transportada, concorre diretamente para a infração, daí decorrendo a sua
responsabilidade pelo pagamento da multa, nos termos do artigo 95, I, do Decreto Lei no
37, de 1966. 2. Não se aplica a denúncia espontânea para os casos de descumprimento
de obrigações tributárias acessórias autônomas. 3. A finalidade punitiva e dissuasória da
multa justifica a sua fixação em valores mais elevados, sem que com isso ela ofenda os
princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao confisco.
(BRASIL. TRF4. 2a Turma. Apelação Cível no 500599981.2012.404.7208/ SC. rel. Des.
Rômulo Pizzolatti, j. 10.12.2013)
Por fim, compete lembrar que, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
editou a Súmula CARF no 126, cuja observância é obrigatória pelos Conselheiros em seus
julgamentos, conforme art. 72 do RICARF:
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos
fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à
administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do
Decreto Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
Deste modo, não seria aplicável o instituto da denúncia espontânea, pois este
instrumento não possui o condão de alcançar as penalidades exigidas pelo descumprimento do
dever instrumental.
Nesse sentido, o lançamento extemporâneo do conhecimento eletrônico, fora do
prazo estabelecido na IN SRF no 800/2007, por causar transtornos ao controle aduaneiro, deve
ser mantido na presente autuação.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Rodolfo Tsuboi

Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3001-001.595 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10907.722318/2013-18

Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital